Tribunal: STF
Processo: Rcl 40321
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 0000809-65.2014.5.15.0063, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    Em 22/5/2020, determinei a citação da beneficiária no endereço constante da petição inicial (documento eletrônico 17).
    Entretanto, verifico que os Correios devolveram o aviso de recebimento sem o devido cumprimento, com a informação de que “não existe o número” (documento eletrônico 19).
    Consoante o art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada. Assim, determino a intimação do reclamante para que indique o endereço correto da beneficiária, para fins de citação.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator